Tribunal: TRF3
Processo: 5002240-71.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
854/907)

5002240-71.2022.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002240-71.2022.4.03.6114

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: S.E.R GLASS VIDROS BLINDADOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO FERRO OLIVEIRA - SP89354

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.492/1997. TEMA 777/STJ. ADI 5.135/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação que buscou declarar a nulidade de protestos extrajudiciais decorrentes de créditos tributários inscritos em dívida ativa.

A parte autora alegou ter recebido intimações de protesto, no valor total de R$ 190.397,48. Sustentou insuficiência de informações nas intimações e violação ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a previsão legal e constitucionalidade do protesto. Fixou custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa.

A parte autora apelou. A União apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o protesto extrajudicial de CDA como meio de cobrança; e (ii) definir o critério de fixação de honorários em demanda de sustação/cancelamento de protesto, quando o proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Protesto e execução fiscal são instrumentos distintos. Podem coexistir, sem duplicidade de cobrança.

O CTN passou a prever expressamente a interrupção da prescrição pelo protesto judicial ou extrajudicial. Aplicação do art. 174, parágrafo único, II, do CTN, com redação da LC 208/2024.

O STJ fixou tese repetitiva no Tema 777, reconhecendo o interesse da Fazenda Pública e a possibilidade de protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com redação da Lei no 12.767/2012.

O STF, na ADI 5.135/DF, reconheceu a constitucionalidade do protesto de CDA, por não configurar sanção política e por não impor restrição desproporcional a direitos fundamentais.

Quanto aos honorários, a pretensão se limita à sustação/cancelamento do protesto. Não há repercussão direta sobre o crédito. O proveito econômico é inestimável. Adota-se a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme precedente citado no voto (REsp 2.176.214/RJ).

Verba honorária fixada, de ofício, em R$ 8.000,00. Em razão do desprovimento do recurso, houve majoração em 2%, totalizando R$ 9.600,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários fixados por equidade em R$ 8.000,00, com majoração recursal para R$ 9.600,00. Custas e ônus processuais na forma da lei.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, conforme a tese do Tema 777/STJ e o entendimento firmado na ADI 5.135/DF. 2. O protesto judicial ou extrajudicial interrompe a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, II, do CTN, com redação da LC 208/2024. 3. Em demanda de sustação/cancelamento de protesto, sem proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, com majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

Legislação relevante citada (itálico):CTN, art. 174, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 12.767/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 11.03.2019 (Tema 777/STJ); STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.11.2016, DJe 07.02.2018; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5010536-67.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 03.09.2025, DJEN 10.09.2025; TRF3, 3a Turma, AI 5006317-30.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 07.10.2025, Intimação 13.10.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5030189-78.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03.09.2025, Intimação 05.09.2025; STJ, REsp 2.176.214/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 03.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002240-71.2022.4.03.6114

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: S.E.R GLASS VIDROS BLINDADOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO FERRO OLIVEIRA - SP89354

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por S.E.R GLASS VIDROS BLINDADOS LTDA – EPP contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual se buscou declarar a nulidade de protesto decorrente de crédito tributário, sob os fundamentos de ausência de pertinência do protesto extrajudicial para suspender a exigibilidade ou interromper a prescrição de crédito tributário manifestado em CDA, além de desvio de finalidade, incompetência e ilegitimidade.

A parte autora alegou, em síntese, que recebeu intimações de protesto de supostos créditos (ID 268864380), no valor total de R$ 190.397,48, referentes às CDAs no 80619206357, 80620035198, 80221020824, 80421329464, 80421329466, 80621217405, 80617083740, 80421129975 e 80421329463, sustentando que as intimações conteriam informações insuficientes para aferir a própria existência das CDAs e do débito, bem como de seus critérios de cálculo, pois indicariam apenas a natureza do título como “Certidão de Dívida Ativa”, sem anexar a CDA ou documento de confissão de dívida, o que caracterizaria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Citada, a ré apresentou contestação, sustentando a legalidade do protesto (ID 268864504). A autora apresentou réplica (ID 268864511).

Sobreveio sentença que, ao reconhecer previsão legal para o protesto de títulos representativos de créditos públicos e reputar o instrumento legal e constitucional, concluiu pela legitimidade do ato, citando, como reforço, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.126.515 - Tema Repetitivo 777/STJ). Ao final, rejeitou o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado (ID 268864512).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, reiterando, em linhas gerais, as teses de nulidade do protesto e de inadequação do instrumento para os fins invocados, pugnando pela reforma da sentença (ID268864514).

A União apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 268864518).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de protesto da CDA. Sustenta a apelante, em síntese, a “ausência de pertinência da utilização de protesto extrajudicial para suspender a exigibilidade ou interromper a prescrição de crédito tributário manifesto em CDA, bem como em razão do desvio de finalidade, de ser medida coercitiva que restringe a atividade empresarial, da incompetência do tabelionato para protestar CDA e da ilegitimidade processual e ausência de interesse da Fazenda em requerer a falência da empresa”.

Sem razão.

O protesto é medida extrajudicial voltada à publicidade do inadimplemento por via administrativa, ao passo que a execução fiscal é via judicial de cobrança. Tratam-se, portanto, de instrumentos distintos, que podem coexistir, sem implicar “cobrança em dobro” do mesmo débito.

No tocante à “ausência de pertinência da utilização de protesto extrajudicial para suspender a exigibilidade ou interromper a prescrição de crédito tributário manifesto em certidão de dívida ativa e a afronta ao princípio da menor onerosidade”, cumpre ressaltar que a utilidade do protesto deixou de ser objeto de especulação: o CTN passou a prever expressamente que “a prescrição se interrompe (...) pelo protesto judicial ou extrajudicial” (art. 174, parágrafo único, II, com redação da LC 208/2024).

Assim, ainda que se adotasse a premissa de que a “a única justificativa plausível para o protesto de certidão de dívida ativa é justamente suspender ou interromper alguma das modalidades de extinção do crédito tributário”, o próprio legislador reconheceu efeito jurídico interruptivo ao protesto, o que afasta a tese de ausência de utilidade e, sobretudo, inviabiliza tratar o protesto como ato sem função normativa no regime atual.

Sem maiores perquirições, registro que, no julgamento do REsp 1686659/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

Tema 777/STJ: "A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.”

Confira-se a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12. 767/2012. LEGALIDADE.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou o cancelamento do protesto da CDA, por considerar ilegal tal medida.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito dos arts. 1036 e seguintes do CPC, admitiu-se a seguinte tese controvertida: " "legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei 9.492/1997". NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PRESENTE FEITO AO RITO DOS RECURSOS

REPETITIVOS, NÃO OBSTANTE A DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO PROTESTO DA CDA 3. O acórdão hostilizado, oriundo da 9a Câmara de Direito Público do TJ/SP, foi proferido em 22.8.2016 e aborda o protesto da CDA efetivado na vigência da Lei 12.767/2012. Nele está consignado que a Corte local, naquela época, concluíra pela constitucionalidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1976.

4. Registra-se que o tema da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a Constituição Federal não é, nem poderia, ser objeto do Recurso Especial. De todo modo, é importante esclarecer que, a esse respeito, o e. STF concluiu o julgamento da ADI 5.135/DF, confirmando a constitucionalidade da norma, fixando a tese de que "O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política" (ADI 5.135/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018).

5. Não obstante reconhecer como constitucional o protesto da CDA, o órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a aplicação do dispositivo de lei federal que o prevê por reputá-lo ilegal, na medida em que, a seu ver, a Certidão de Dívida Ativa goza do atributo da exequibilidade, dispensando a realização do protesto.

Segundo concluiu o órgão colegiado, o meio próprio para a cobrança de tributos é a Execução Fiscal disciplinada pela Lei 6.830/1980.

6. A análise feita no acórdão recorrido, portanto, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do protesto da CDA, examinou o tema sob perspectiva exclusivamente legal, mediante exegese sistemática da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (com a redação da Lei 12.767/2012) com outros dispositivos de lei federal (notadamente o CPC/1973 e a Lei 6.830/1980), o que enseja o conhecimento do recurso. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1a TESE: VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC. REJEIÇÃO 7. No que se refere aos dispositivos do novo CPC (arts. 948 e 949), deve ser rejeitada a pretensão recursal. Com efeito, tais normas versam sobre a arguição, em controle difuso, de inconstitucionalidade de lei.

8. Conforme dito acima, o incidente não foi provocado porque o Órgão Especial do TJ/SP já se manifestara, anteriormente, a respeito do tema. Acrescente-se que a decisão adotada foi pela constitucionalidade da norma e que a eficácia vinculante do decisum, em relação aos órgãos fracionários integrantes daquela Corte, evidentemente, se restringe a questão constitucional.

9. In casu, o órgão fracionário não julgou a causa contrariamente à decisão do Órgão Especial do TJ/SP, apenas consignou que o reconhecimento da constitucionalidade da norma não obsta a análise de sua aplicação, sob o enfoque de sua suposta incompatibilidade com outros dispositivos de lei federal. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2a TESE: POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA. ACOLHIMENTO 10. Passando-se à análise do protesto da CDA, sob o enfoque da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a legislação federal que disciplina o específico processo executivo dos créditos da Fazenda Pública (Lei 6.830/1980), a questão não é nova, tendo sido analisada pelo e. STJ no REsp 1.126.515/PR, cujos fundamentos se mantêm no atual quadro normativo positivo e seguem abaixo reproduzidos.

11. A norma acima, já em sua redação original (ou seja, aquela contida na data de entrada em vigor da Lei 9.492/1997), rompeu com antiga tradição existente no ordenamento jurídico, consistente em atrelar o protesto exclusivamente aos títulos de natureza cambial (cheques, duplicatas etc.).

12. O uso dos termos "títulos" e "outros documentos de dívida" possui, claramente, concepção muito mais ampla que a relacionada apenas aos de natureza cambiária. Como se sabe, até atos judiciais (sentenças transitadas em julgado em Ações de Alimentos ou em processos que tramitaram na Justiça do Trabalho) podem ser levados a protesto, embora evidentemente nada tenham de cambial. Nesse sentido: REsp 750.805/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 16/6/2009, e AP 01676-2004-077-03-00-1, TRT/MG, Relator: Juiz Convocado Jesse Claudio Franco de Alencar, p. 4.3. 2010.

13. Não bastasse isso, o protesto, além de representar instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação.

14. Com efeito, o art. 19 da Lei 9.492/1997 expressamente dispõe a respeito do pagamento extrajudicial dos títulos ou documentos de dívida (isto é, estranhos aos títulos meramente cambiais) levados a protesto.

15. Assim, conquanto o Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC/1973, art. 784, IX, no novo CPC) e a Lei 6.830/1980 atribuam exequibilidade à CDA, qualificando-a como título executivo extrajudicial apto a viabilizar o imediato ajuizamento da Execução Fiscal (a inadimplência é presumida iuris tantum), a Administração Pública, no âmbito federal, estadual e municipal, vem reiterando sua intenção de adotar o protesto como meio alternativo para buscar, extrajudicialmente, a satisfação de sua pretensão creditória.

16. Tal medida ganha maior importância quando se lembra, principalmente, que o Poder Judiciário lhe fecha as portas para o exercício do direito de ação, por exemplo, ao extinguir, por alegada falta de interesse processual, demandas executivas de valor reputado baixo (o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é exemplo significativo disso, como faz prova o Incidente de Assunção de Competência discutido nos autos do RMS 53720/SP e do RMS 54712/SP, os quais discorrem precisamente sobre o cabimento do Mandado de Segurança contra ato judicial - isto é, a sentença extintiva de Execução Fiscal, proferida em escala industrial naquela Corte de Justiça, que habitualmente equipara o baixo valor da causa à própria falta de interesse processual).

17. Sob essa ótica, não se considera legítima nenhuma manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir a adoção de meio extrajudicial para cobrança dos créditos públicos (como se dá com o protesto da CDA, no contexto acima definido). Acrescente-se, no ponto, que a circunstância de a Lei 6.830/1980 disciplinar a cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos não deve ser interpretada como uma espécie de "princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas", ou seja, engessar a atividade de recuperação dos créditos públicos, vedando aos entes públicos o recurso a instrumentos alternativos (evidentemente, respeitada a inafastável observância ao princípio da legalidade) e lhes impondo apenas a via judicial - a qual, como se sabe, ainda luta para tornar-se socialmente reconhecida como instrumento célere e eficaz.

18. A verificação quanto à utilidade ou necessidade do protesto da CDA, como política pública para a recuperação extrajudicial de crédito, cabe com exclusividade à Administração Pública. Ao Poder Judiciário só é reservada a análise da sua conformação (ou seja, da via eleita) ao ordenamento jurídico. Dito de outro modo, compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, relativamente aos aspectos constitucionais e legais.

19. Ao dizer ser imprescindível o protesto da CDA, sob o fundamento de que a lei prevê a utilização da Execução Fiscal, o Poder Judiciário rompe não somente com o princípio da autonomia dos poderes (art. 2o da CF/1988), como também com o princípio da imparcialidade, dado que, reitero, a ele institucionalmente não impende qualificar as políticas públicas como necessárias ou desnecessárias.

20. Reitera-se, assim, que o protesto pode ser empregado como meio alternativo, extrajudicial, para a recuperação do crédito. O argumento de que há lei própria que disciplina a cobrança judicial da dívida ativa (Lei 6.830/1980), conforme anteriormente mencionado, é um sofisma, pois tal não implica juízo no sentido de que os entes públicos não possam, mediante lei, adotar mecanismos de cobrança extrajudicial. Dito de outro modo, a circunstância de o protesto não constituir providência necessária ou conveniente para o ajuizamento da Execução Fiscal não acarreta vedação à sua utilização como instrumento de cobrança extrajudicial.

21. É indefensável, portanto, o argumento de que a disciplina legal da cobrança judicial da dívida ativa impede, peremptoriamente, a Administração Pública de instituir ou utilizar, sempre com observância do princípio da legalidade, modalidade extrajudicial para cobrar, com vistas à eficiência, seus créditos.

22. No que diz respeito à participação do devedor na formação do título executivo extrajudicial, observa-se que não se confunde o poder unilateral de o Fisco constituir o crédito tributário com a situação posterior da inscrição em dívida ativa. Esta última não é feita "de surpresa", ou de modo unilateral, sem o conhecimento do sujeito passivo.

23. A inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento de ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e recursos administrativos, que serão ou não apresentados por manifestação volitiva do autuado), ou de confissão de dívida pelo devedor. Vale o mesmo raciocínio para os créditos fiscais de natureza não tributária.

24. Em qualquer desses casos, o sujeito passivo terá concorrido para a consolidação do crédito tributário. Neste ponto, acrescenta-se que, ao menos nas hipóteses (hoje majoritárias) em que a constituição do crédito tributário se dá mediante o denominado autolançamento (entrega de DCTF, GIA, etc., isto é, documentos de confissão de dívida), a atitude do contribuinte de apurar e confessar o montante do débito é equiparável, em tudo e por tudo, ao do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio. Como não admitir, nesse contexto, o respectivo protesto? 25. Haveria razoabilidade no questionamento do protesto se este fosse autorizado para o simples "auto de lançamento", porque este sim pode ser feito unilateralmente (isto é, sem a participação prévia da parte devedora) pela autoridade administrativa. Mas não é disso que tratam os autos, e sim da certidão de dívida ativa, que somente é extraída, como mencionado, depois de exaurida a instância administrativa (lançamento de ofício) ou de certificado que o contribuinte não pagou a dívida por ele mesmo confessada (DCTF, GIA, etc.).

26. Deve ser levada em conta, ainda, a publicação, no DOU de 26.5.

2009, do "II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo". Trata-se de instrumento voltado a fortalecer a proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 27. É importante demonstrar que o legislador vem continuamente instituindo meios alternativos para viabilizar o cumprimento das obrigações de natureza pecuniária fora do âmbito judicial, ora pressupondo relação de contemporaneidade com a tramitação de demandas, ora concebendo-os como medidas antecedentes da utilização do Poder Judiciário.

28. Cite-se, por exemplo, a Lei 11.382/2006, que incluiu o art. 615-A no CPC/1973, autorizando que a parte demandante obtenha certidão comprobatória do ajuizamento da execução, "para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto" - o referido dispositivo foi reproduzido no art. 828 do CPC/2015.

29. Registre-se que o novo CPC, em seu art. 517, expressamente passou a prever que qualquer decisão judicial transitada em julgado "poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523". Não se pode, a partir daí, conceber a formação de jurisprudência que entenda desnecessária a realização do protesto diante da possibilidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

30. Por outro lado, o art. 25 da Lei 13.606/2018 acrescentou o art. 25-B à Lei 10.522/2002, instituindo rito administrativo para a cobrança dos créditos fiscais, segundo o qual, em caso de não pagamento da quantia devida, no prazo de cinco dias, contados da notificação da inscrição em dívida ativa, faculta-se à Fazenda Nacional (i) o registro dessa pendência nos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção de créditos e congêneres, e b) a averbação, inclusive por meio eletrônico, da CDA nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.

31. Nesse panorama contemporâneo, portanto, mostra-se absolutamente coerente a superação do entendimento que restringe o protesto aos títulos cambiários.

TESE REPETITIVA 32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 33. Na hipótese dos autos, a CDA foi levada a protesto em 19.6.2015 (fl. 39, e -STJ), com vencimento em 22.7.2015, o que significa dizer que o ato foi praticado na vigência do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, de modo que não há ilegalidade a ser decretada.

34. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.686.659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019.)

Cumpre ressaltar, ademais, que o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.135/DF, firmou orientação no sentido de que o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo de cobrança extrajudicial, por não restringir de forma desproporcional direitos fundamentais do contribuinte e não configurar sanção política, entendimento que se harmoniza com a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 777 (REsp 1.686.659/SP), reconhecendo o interesse da Fazenda Pública e a possibilidade de efetivar o protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com redação dada pela Lei 12.767/2012.

No mesmo sentido é o entendimento da C. 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, que componho, in verbis:

TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. MEIO ALTERNATIVO E EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.492/1997. LEI No 12.767/2012. POSSIBILIDADE. PAGAMENTOS EFETUADOS. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO.

- Atento ao elevado custo do uso da estrutura judicial para a cobrança direta dos créditos fiscais, entes estatais têm se servido de mecanismos indiretos, alternativos e extrajudiciais, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que se trata de título executivo extrajudicial com características similares a vários outros títulos dessa mesma natureza. Ademais, as CDAs desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade, nos moldes do Código Tributário Nacional e da Lei no 6.830/1980.

- Não bastasse a racionalidade jurídica e economicidade do cabimento de protesto de CDA como meio indireto de cobrança de créditos fiscais, essa válida possibilidade consta expressamente do art. 1o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997 (incluído pelo art. 25 da Lei no 12.767/2012, resultante da conversão da MP 557/2012). Precedentes do E.STJ (Tema 777) e do E.STF (ADI 5135).

[...]

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010536-67.2022.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/09/2025, DJEN DATA: 10/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

- O parágrafo único do artigo 1o da Lei 9.492/97, acrescentado pela Lei 12.767/2012, incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto.

- A matéria relativa à possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.686.659/SP (tema 777/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".

- Na referida decisão, o STJ considerou ser o protesto um meio alternativo extrajudicial para cobrança do crédito público. Entendeu, ainda, que a utilidade e/ou necessidade do protesto da CDA é uma análise que deve ser feita pela Administração Pública, e não pelo Poder Judiciário.

- Além disso, o fato de o protesto do título ensejar a inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, restringindo a atividade econômica da empresa, constitui consequência legalmente prevista.

[...]

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006317-30.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/10/2025, Intimação via sistema DATA: 13/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado para suspender protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) promovido pela União.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o protesto extrajudicial de CDA, mesmo diante de execução fiscal em curso; e (ii) saber se é possível, por meio de mandado de segurança, suspender o protesto com base em alegações de ausência de certeza e liquidez dos créditos.III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF e STJ admite o protesto das CDAs como medida legítima, constitucional e extrajudicial de cobrança da dívida ativa (ADI 5135; REsp 1.686.659/SP - Tema 777).

A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não se verifica no caso, dada a necessidade de dilação probatória para apuração de suposta inclusão indevida de valores nas CDAs (como ICMS na base do PIS e COFINS, IRRF e INSS).

Existindo execução fiscal ajuizada e não demonstrada suspensão da exigibilidade do crédito, é possível o protesto extrajudicial dos títulos.

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra amparada na jurisprudência dominante.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o protesto de Certidões de Dívida Ativa, ainda que existente execução fiscal em curso, desde que não demonstrada a suspensão da exigibilidade do crédito. 2. A via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória para discutir certeza e liquidez das CDAs.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 1.021; Lei no 9.492/1997, art. 1o, p.u.; Lei no 12.767/2012; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.11.2016; STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 28.11.2018; TRF3, ApCiv 5008603-18.2019.4.03.6102, Rel. Des. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 26.11.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030189-78.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/09/2025, Intimação via sistema DATA: 05/09/2025)

Quanto à alegação de nulidade por ausência de juntada das CDAs às intimações de protesto, é cediço que inexiste exigência de anexação do título quando a própria intimação identifica a CDA por seu número, viabilizando a perfeita individualização do débito e o acesso às informações correspondentes. No caso, as intimações apontam, de forma expressa, os números das CDAs indicadas pela própria autora (v.g., CDAs no 80619206357, 80620035198, 80221020824, 80421329464, 80421329466, 80621217405, 80617083740, 80421129975 e 80421329463), o que afasta a alegação de insuficiência absoluta de elementos identificadores.

Cumpre ressaltar que é noção cediça na jurisprudência que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Desse modo, reconhecida a legalidade do protesto da CDA como meio de cobrança, no regime da Lei 9.492/1997, em observância aos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que de maneira conclusiva soluciona a controvérsia e desconstitui, por si só, a argumentação elaborada pela apelante, o referido entendimento deve ser aplicado aos processos em curso.

Consoante entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, a condenação em honorários advocatícios possui natureza de ordem pública, podendo ser revista inclusive de ofício pelas instâncias ordinárias, não configurando reformatio in pejus quando decorrente da adequada aplicação dos critérios legais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. "REFORMATIO IN PEJUS". AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou parcialmente sentença em ação declaratória de inexigibilidade de duplicata mercantil, cumulada com pedidos de sustação de protesto e indenização por danos morais.

2. O acórdão recorrido manteve a declaração de inexigibilidade do título, afastou a condenação por danos morais e redistribuiu os encargos sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

3. O recorrente alegou violação ao art. 1.013 do CPC, sustentando ocorrência de reformatio in pejus, ao se alterar de ofício a base de cálculo dos honorários advocatícios, majorando-os em seu desfavor, sem recurso da parte contrária.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a redistribuição dos honorários advocatícios, realizada de ofício pelo Tribunal de origem, configura reformatio in pejus, em violação ao art. 1.013 do CPC.

III. Razões de decidir

5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento pelo órgão julgador, inclusive de ofício, sem que tal providência configure reformatio in pejus.

6. A redistribuição dos encargos sucumbenciais decorreu logicamente do provimento parcial do recurso, estando em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Incide o óbice da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.748.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. O Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente, os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente as razões pelas quais o arbitramento de honorários ocorreu daquele maneira.

2. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Manutenção. O acórdão estadual considerou que aquele que deu causa a ação (princípio da causalidade) responde pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios; que os honorários possuem natureza de ordem pública, revisáveis sem configurar reformatio in pejus.

3. Revisar a distribuição da sucumbência, em recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Dissídio jurisprudencial (art. 105, III, c, da CF).

Cotejo analítico. Ausência. A decisão de admissibilidade registrou que o dissenso deve ser demonstrado na forma exigida pelo art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.891.236/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Nessa moldura, não se mostra adequada a manutenção da base de cálculo vinculada ao valor integral da causa, pois tal parâmetro não guarda correspondência com a utilidade econômica efetivamente pretendida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Tema 1.076, assentou que, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou não guardar correlação com o valor da causa, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme no REsp 2.176.214/RJ:

"RECURSO ESPECIAL No 2176214 - RJ (2024/0388542-6)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal (CF), no qual se insurge contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) assim ementado (fls. 241/242):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE OU EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA No 1.076/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de sustação de protesto por ela formulado, condenando a parte autora em honorários advocatícios.

2. Não assiste razão à recorrente ao alegar que o procedimento adotado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ao protestar as certidões de dívida ativa, configura constrangimento ilegal, ferindo o princípio do devido processo legal, por não oportunizar ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, como é garantido no processo de execução fiscal. Isso, porque o protesto de CDA disposto nos termos do parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 9.492/1997, incluído pela Lei n° 12.767/2012, foi reconhecido como uma medida constitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI n° 5135, em 09/11/2016, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: " O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política" (ADI 5135/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

3. É de se acrescentar que, em 28/11/2018, o STJ, quando do julgamento do REsp 1686659/SP, sob o rito dos repetitivos, também fixou tese sobre a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa.

4. Na sentença, o juiz chamou atenção ao fato de que o objeto da demanda se refere, exclusivamente, ao cancelamento dos protestos, já que, segundo narrativa da própria autora ao final de sua petição, seria proposta ação principal para discussão da hipótese de compensação e anulação de débitos. Com efeito, a recorrente, na demanda que intitulou de "AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS", apenas requereu "o cancelamento do protesto ora atacado, como única medida de melhor JUSTIÇA, até que seja ajuizada a ação principal no prazo estabelecido na legislação, objetivando a anulação do débito ora guerreado"; de modo que, não demonstrando, com clareza, nenhuma hipótese de suspensão da exigibilidade (art. 151 do CTN) ou extinção dos créditos tributários (art. 156 do CTN) que justifique, cautelarmente, a sustação dos protestos efetivados, não há razão para a modificação da sentença impugnada.

5. O art. 3o da Lei n.o 6.830/80, corroborado pelo art. 204 do CTN, estabelece que " a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez", a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo da parte devedora, e, in casu, a autora não se desincumbiu de tal ônus, visto que sequer apresentou cópia dos processos administrativos que desencadearam os lançamentos.

6. A apelante, em atenção ao princípio da proporcionalidade, pretende a redução da verba honorária fixada. Nesse ponto, é de se pontuar que o processo de origem, cuida, em especial, da necessidade de cancelamento dos protestos das CDA, deixando a cargo de posterior ação anulatória a discussão acerca da validade/exigibilidade dos débitos propriamente ditos; de forma que, aqui, o proveito econômico se revela inestimável.

7. Nessa linha, cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, não como decorrência do elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico, mas em virtude de ser o proveito econômico inestimável, conforme determina a tese de número 2(a) do Tema no 1.076/STJ.

8. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 277/281 e 281).

A parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), pois entende que o acórdão não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão e deixou de seguir precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre honorários, configurando omissão.

Sustenta ofensa aos arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, e 292, caput, incisos, e § 3o, do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais legais, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo indevido o arbitramento por equidade em causa com valor de R$ 5.175.301,19.

Argumenta que o trabalho dos advogados públicos demandou tempo e análise de grande volume documental, que houve atuação de diferentes estruturas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e que o arbitramento em R$ 10.000,00 é desproporcional e inferior a 0,5% do valor da causa, pleiteando majoração ou aplicação das faixas do art. 85, § 3o, do CPC (fls. 297/304).

Contrarrazões apresentadas às fls. 315/326.

O recurso foi admitido (fls. 332/333).

É o relatório.

Na origem, cuida-se de medida cautelar de sustação de protesto, cujo pedido principal é o cancelamento do protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA).

Inexiste a alegada violação do art. 1.022 e do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o Tribunal de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

A parte recorrente sustenta omissão da instância ordinária no tocante à ausência de manifestação quanto a decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários não poderiam ser fixados por equidade em casos com o presente.

Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos supostamente omissos, tendo concluído que no caso o proveito econômico seria inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais. É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que se debate nos autos.

Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, não verifico sua ocorrência.

Em verdade, constato que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça/STJ.

Com efeito, o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que, quando o valor da causa não tem correlação com o acolhimento da pretensão, bem como quando o proveito econômico não é passível de mensuração, devem os honorários advocatícios ser fixados por equidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. CABIMENTO. IRRISORIEDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso, como se trata de mera sustação de protesto, sem qualquer interferência no valor do crédito tributário, não há que se falar em proveito econômico estimável e tampouco em correlação entre o valor da causa, que refletiu o valor do crédito, com a pretensão de sustação de protesto. Assim, correta a fixação de honorários advocatícios por equidade.

[...]

(REsp n. 2.176.214, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 03/02/2026.) - grifos acrescidos

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para adequar o critério de fixação da verba honorária.

Diante da ausência de repercussão direta entre o provimento jurisdicional pretendido (sustação de protesto) sobre o crédito tributário e a inexistência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em valor compatível com as particularidades da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido.

Arbitro, portanto, a verba honorária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, substituindo o critério anteriormente fixado no acórdão.

Diante da sucumbência total do recurso de apelação da parte autora, e em observância ao Tema 1.059/STJ, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios aqui fixados, passando a totalizar R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.492/1997. TEMA 777/STJ. ADI 5.135/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação que buscou declarar a nulidade de protestos extrajudiciais decorrentes de créditos tributários inscritos em dívida ativa.

A parte autora alegou ter recebido intimações de protesto, no valor total de R$ 190.397,48. Sustentou insuficiência de informações nas intimações e violação ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a previsão legal e constitucionalidade do protesto. Fixou custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa.

A parte autora apelou. A União apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o protesto extrajudicial de CDA como meio de cobrança; e (ii) definir o critério de fixação de honorários em demanda de sustação/cancelamento de protesto, quando o proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Protesto e execução fiscal são instrumentos distintos. Podem coexistir, sem duplicidade de cobrança.

O CTN passou a prever expressamente a interrupção da prescrição pelo protesto judicial ou extrajudicial. Aplicação do art. 174, parágrafo único, II, do CTN, com redação da LC 208/2024.

O STJ fixou tese repetitiva no Tema 777, reconhecendo o interesse da Fazenda Pública e a possibilidade de protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com redação da Lei no 12.767/2012.

O STF, na ADI 5.135/DF, reconheceu a constitucionalidade do protesto de CDA, por não configurar sanção política e por não impor restrição desproporcional a direitos fundamentais.

Quanto aos honorários, a pretensão se limita à sustação/cancelamento do protesto. Não há repercussão direta sobre o crédito. O proveito econômico é inestimável. Adota-se a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme precedente citado no voto (REsp 2.176.214/RJ).

Verba honorária fixada, de ofício, em R$ 8.000,00. Em razão do desprovimento do recurso, houve majoração em 2%, totalizando R$ 9.600,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários fixados por equidade em R$ 8.000,00, com majoração recursal para R$ 9.600,00. Custas e ônus processuais na forma da lei.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, conforme a tese do Tema 777/STJ e o entendimento firmado na ADI 5.135/DF. 2. O protesto judicial ou extrajudicial interrompe a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, II, do CTN, com redação da LC 208/2024. 3. Em demanda de sustação/cancelamento de protesto, sem proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, com majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

Legislação relevante citada (itálico):CTN, art. 174, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 12.767/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 11.03.2019 (Tema 777/STJ); STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.11.2016, DJe 07.02.2018; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5010536-67.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 03.09.2025, DJEN 10.09.2025; TRF3, 3a Turma, AI 5006317-30.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 07.10.2025, Intimação 13.10.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5030189-78.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03.09.2025, Intimação 05.09.2025; STJ, REsp 2.176.214/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão